Tribunal: TJSP
Processo: 1029945-51.2019.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
BEM MÓVEL. COMPRA E VENDA. OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Se o requerido Mercadopago apenas intermediou o pagamento efetuado, não tendo qualquer participação na compra realizada no próprio site da loja vendedora, não pode responder pela não entrega do produto. Sentença mantida. Recurso desprovido, com majoração da verba honorária para R$ 1.300,00

Ementa:
BEM MÓVEL. COMPRA E VENDA. OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Se o requerido Mercadopago apenas intermediou o pagamento efetuado, não tendo qualquer participação na compra realizada no próprio site da loja vendedora, não pode responder pela não entrega do produto. Sentença mantida. Recurso desprovido, com majoração da verba honorária para R$ 1.300,00 (art. 85, § 11, do CPC), observada a gratuidade processual concedida.